Tribunal: TJES
Processo: 5000318-60.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-60.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ARAUJO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000318-60.2024.8.08.0032

APELANTE: LUCAS ARAUJO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCAS ARAÚJO FERREIRA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime de furto, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia, o réu subtraiu uma catraca com corrente, uma bomba d’água e um botijão de gasolina da propriedade da vítima, mediante aproveitamento da condição de vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância para absolvição do réu; (ii) estabelecer se os requisitos do arrependimento posterior encontram-se preenchidos para a redução da pena; e (iii) determinar o momento processual adequado para o pleito de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.

O valor dos bens subtraídos, estimado em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), supera o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente, o que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

A relação prévia de vizinhança e o conhecimento do local denota maior grau de reprovabilidade do comportamento, tornando a conduta incompatível com o instituto da bagatela.

O reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16, do Código Penal, exige a restituição integral da coisa ou a reparação total do dano até o recebimento da denúncia.

A recuperação parcial de apenas alguns itens de menor valor impede a aplicação da minorante do arrependimento posterior, diante da permanência do prejuízo patrimonial da vítima.

A análise da miserabilidade do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução, fase em que a situação financeira do sentenciado deve ser aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância é inaplicável quando o valor do bem subtraído excede o patamar de 10% do salário mínimo e a conduta apresenta elevado grau de reprovabilidade.

A aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior demanda a restituição integral dos bens subtraídos ou a reparação total do dano.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, caput, e art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13/12/2016; STF, HC 123.734/MG, Pleno; TJES, APCr 0000083-32.2021.8.08.0050, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 19/3/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 4/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000318-60.2024.8.08.0032

APELANTE: LUCAS ARAUJO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

LUCAS ARAÚJO FERREIRA

em face da r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul/ES (ID 18002341), por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 18002357), o apelante requer a absolvição com base no reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16, do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 02/02/2022, na Fazenda Capim, São Pedro do Itabapoana, Mimoso do Sul/ES, o réu, de forma voluntária e consciente, mediante arrombamento, subtraiu uma catraca com corrente, uma bomba d’água e um botijão de cinco litros de gasolina, de propriedade da vítima Jadir Vassoler Pereira.

Consta dos autos que o réu aproveitou-se do fato de conhecer a propriedade da vítima para promover a subtração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo à análise do mérito
.

A
materialidade

está devidamente lastreada no Boletim Unificado (ID 18001896, pp. 04/07).

Em relação à
autoria delitiva
, por sua vez, entendo que também restou devidamente configurada, com base nos elementos informativos que acompanham o inquérito policial, assim como pelas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima e a confissão do réu. Nesse quadrante, tem-se que a autoria do delito está suficientemente robustecida.

Quanto ao
princípio da insignificância
(ou da bagatela), sabe-se que seu intuito é considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que
a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo
, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

No caso vertente, entendo que a conduta praticada é incompatível com a proteção visada pelo instituto.

Com efeito, a jurisprudência orienta-se no sentido de que, para o reconhecimento da insignificância, o valor do bem deve ser de até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (TJES; APCr 0000083-32.2021.8.08.0050. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 19/3/2025).

No caso em exame, a vítima, em audiência, afirmou ter suportado prejuízo aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em decorrência da subtração integral dos bens, montante que afasta o reconhecimento da inexpressividade da lesão jurídica.

Ademais, a circunstância de o réu valer-se da condição de vizinho da vítima e do prévio conhecimento do entorno e da rotina local, evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta.

Prosseguindo, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 16, do Código Penal. Como ressaltado pelo juízo primevo, a vítima logrou êxito em recuperar apenas uma parte dos itens subtraídos, aqueles de menor valor, permanecendo o prejuízo patrimonial suportado.

Por derradeiro, no que se refere ao benefício da gratuidade da justiça,
"O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)